Tribunal: TJDFT
Processo: 0721586-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO DEFERAL, em face à decisão proferida pela Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de tutela de urgência “para determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação compulsória de CÁSSIA ALVES FERREIRA, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01, devendo ser realizada, a cada 04 quatro meses contados da data da internação, avaliação para verificar a necessidade de manutenção do tratamento.” Na origem, CÁSSIA ALVES FERREIRA, representada por seu curador, SAMUEL COSTA FERREIRA, ajuizou ação de internação com pedido de tutela de urgência em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Narrou que seria dependente química, foi diagnosticada com Transtorno Bipolar e Esquizofrenia Paranóide e interditada em 2011 (processo 2011.06.1.005519-9). Desde então ficou internada Centro de Convivência e Atenção Psicossocial LTDA, até que, em 2017, voltou a morar com a família, tendo em vista a suspensão do custeio do tratamento pelo plano de saúde. O estado mental da requerente teria se agravado e em razão de comportamento delirante, agitado e agressivo, seus pais, que já são idosos, não conseguem mais administrar-lhe os remédios receitados, cuidar de sua higiene e coibir as fugas de casa. Aduziu que, em 14/05/2020, escapou da residência e teria ficado desaparecida por cinco dias. Foi encontrada “na residência de pessoa denominada Cláudio dos Anjos Soares, quem a requerente acredita ser seu marido” e que também seria usuário de drogas. Levada pelo Corpo de Bombeiros a UPA de Sobradinho II, a internação não ocorreu em razão da PANDEMIA DO COVID-19 e porque somente seria possível “com determinação judicial”. Em 28/05/2020, seu médico psiquiatra atestou a necessidade de ser internada em caráter de urgência. Assim, requereu a tutela de urgência para imediata internação compulsória. Sobreveio a decisão que deferiu o pedido. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alegou que a internação acarretaria à paciente “grave restrição ao seu direito constitucional de ir e vir”. Além disso, “a internação compulsória é medida extrema e excepcional e somente é cabível quando justificada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e esgotados todos os recursos extra-hospitalares disponíveis tanto à família quanto ao Estado”. E também seria necessária a avaliação “por equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que possam opinar cientificamente sobre o caso”. Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, para que fosse afastada a obrigação de internação compulsória. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O DISTRITO FEDERAL pugnou pela suspensão da decisão que determinou a internação da agravada em clínica especializada e para tratamento psiquiátrico e de dependência química. A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos: “O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a internação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: "Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...) III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça." A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, uma vez que há um conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Nesse sentido, referida medida só pode ser determinada como último recurso, como forma de proteger o próprio internado e, secundariamente, a sociedade. Como cediço, o direito à liberdade, dentre outros aspectos, tutela o poder de autodeterminação, de escolher como deseja ir e vir. Todavia, a depender do grau de dependência química ou o de adoecimento psíquico, a pessoa perde o discernimento necessário para gerir sua vida e determinar sua vontade. Essa é exatamente a hipótese dos autos. Com efeito, em cognição sumária, mostra-se indispensável a internação compulsória requerida, conforme se depreende do relatório assinado pelo médico psiquiatra Sérgio Paulo Campos Soares, CRM DF 18510, especialmente o trecho a seguir transcrito: "(...) Informo para os devidos fins que paciente não apresenta discernimento e muito menos possui capacidade de determinar-se em suas crises na qual agride seus pais idosos em sua residência. Devido este grave comprometimento no qual é crônico, incurável e sem possibilidade de cura, portanto paciente deve ser internada em caráter de emergência, devido ao risco que oferece a si e aos demais. grifei. Assim, como bem asseverado pelo Ministério Público, nota-se que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. De fato, depreende-se do relatório médico, da ocorrência policial e dos relatos dos condôminos trazidos aos autos que a primeira requerida, caso não internada, pode causar dano a si e a terceiros, em face do seu atual quadro clínico. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)." 1 _ Ante o exposto, recebo a emenda à inicial e DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação compulsória de CÁSSIA ALVES FERREIRA, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.21601, devendo ser realizada, a cada 04 quatro meses contados da data da internação, avaliação para verificar a necessidade de manutenção do tratamento. Caso não existam vagas ou estabelecimento da rede pública de saúde que atenda às necessidades da primeira requerida, o Distrito Federal deverá interná-la em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público. 1.1 _ Intime-se o Secretário de Saúde do Distrito Federal, ou quem o substitua e o Núcleo de Judicialização da Saúde a cumprir a presente decisão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Nas razões recursais, particularmente para pedir a suspensão da decisão objurgada, o Distrito Federal alegou que a internação compulsória somente caberia após e mediante avaliação da paciente por equipe médica multidisciplinar e laudo médico circunstanciado com recomendação de internação. Portanto, invoca questão puramente teoria, porque dissociada de qualquer elemento de prova que possua, e o mais importante, ignorando o relatório médico e a gravidade dos fatos relatados e demonstrados, até certo ponto, por ocorrência policial e as informações prestadas pelos próprios ascendentes (anamnésia). O art. 6a da Lei no 10.216/01, que trata sobre os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, assim dispõe: Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Conforme sobressai do texto supra, para a internação compulsória de paciente é necessário apenas um laudo médico circunstanciado e que explique os motivos da internação, não havendo exigência de laudo multidisciplinar. Nesse sentido, confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM CLÍNICA PARTICULAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. POR AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. REJEIÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo médico circunstanciado, que explicita os motivos para o internamento, é suficiente para determinar a medida compulsória em desfavor do paciente, portador de doença psiquiátrica, e não se mostra contrário às disposições do art. 6o da Lei no 10.216/2001. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. 3. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS) assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. 4. As Leis no 10.216/01 e 11.343/2006 visam proteger as pessoas portadoras de doenças mentais, bem como determinar a internação compulsória apenas em casos extremos e excepcionais. No caso em questão, o paciente encontrava-se em iminente risco de morte, sendo a internação compulsória o tratamento recomendável, a fim de proteger sua vida e de outras pessoas. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1049419, 20150130098345APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 2/10/2017. Pág.: 320/327) DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E RECUPERAÇÃO DE TOXICÔMANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para internação compulsória do paciente dependente químico basta a elaboração de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação, não havendo necessidade de de laudo multidisciplinar (artigo 6o da Lei no 10.216/01). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. (...) 3. A despeito de as Leis nos 10.216/01 e 11.343/2006 terem por objetivo proteger as pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como evitar a internação compulsória do dependente químico, como regra, deve se ponderar, no caso concreto, os bens jurídicos em colisão. Encontrando-se o paciente em iminente risco de morte, a internação compulsória é a melhor solução para proteger o seu maior bem jurídico, que é a própria vida. 4. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência aos dependentes químicos, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo a garantir-lhes o direito à saúde, à vida e o bem estar. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão n.1002454, 20150110234006APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 471/482) REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E RECUPERAÇÃO DE TOXICÔMANOS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE INTERDITADO. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACESSO AO MELHOR TRATAMENTO AO PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AVALIAÇÃO DE EQUIPE MÉDICA MULTIDISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO REALIZADO. JULGAMENTO SEM EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4) Não há condicionamento de avaliação de equipe médica multidisciplinar para internação compulsória de portador de transtorno mental e dependente químico, porquanto, no primeiro caso, exige-se tão somente a elaboração de laudo médico circunstanciado justificante da necessidade de tratamento em regime de segregação, ao passo que, no segundo caso, não há obrigatoriedade de sua feitura, a teor do disposto no artigo 22 da Lei n. 11.343/2006 e no artigo da 6o Lei n. 10.216/2001. (...) 6) Reexame necessário conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.640804, 20110110393739RMO, Relator: OTÁVIO AUGUSTO 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2012, Publicado no DJE: 14/12/2012. Pág.: 1111) No caso, o relatório médico-psiquiátrico atestou a necessidade de internação e sob as seguintes justificativas: “Paciente 42 anos, tem, aos meus cuidados médicos cerca de 4 anos em internação psiquiátrica. Apresenta diagnóstico definitivo compatível com CID 10 - F31/F19/F04/F22. História com início do quadro após adolescência com alteração do humor com surto psicótico associado com o uso progressivo e recorrente de múltiplas drogas com graves consequências na senso de percepção da paciente com deterioração cognitiva, prejuízo não autocuidado e comportamento de risco a sua saúde e aos demais. No momento apresenta sucessivos episódios de fuga, conduta de risco, hetero agressividade, discurso desconexo e oferecendo risco a si e aos demais próximos à paciente. (...) Devido este grave comprometimento no qual é crônico, incurável e sem possibilidade de cura, portanto paciente deve ser internada em caráter de emergência, devido ao risco que oferece a si e aos demais. 28/05/2020. Dr. Sérgio Paulo Campos Soares CRM- DF 18510.” Noutro giro, é preciso destacar que as Leis no 10.216/01 e no 11.343/06 visam proteger as pessoas portadoras de transtornos mentais e evitar a internação compulsória do paciente, mas quando desnecessária. No entanto, no caso concreto, deve-se ponderar os bens jurídicos em jogo, merecendo prestigiar a vida e dignidade do paciente em risco. E nesse aspecto, além do próprio relatório médico essencial à internação, os documentos existentes indicam a constante exposição da agravada a riscos, tendo em vista frequentes fugas e desaparecimentos da paciente de seu lar, inclusive com a ocorrência de invasões a residências vizinhas (ID 65242772). De igual modo, o Relatório da 35a Delegacia Policial - Seção de Atendimento à Mulher, de 19/05/2020, elaborado após investigação de suposto maus tratos à agravada por seus genitores, acabou por noticiar a ameaça e risco à integridade física dos próprios investigados, considerando, inclusive, o comportamento de descontrole e agressividade ocorridos no interior da delegacia e com outras pessoas ali presentes. (65242771) Logo, a internação compulsória viria justamente para preservar a saúde física e mental da paciente, bem como das pessoas que com ela convivem. Desse modo e a primo icto oculli, não se mostram plausíveis as alegações do DISTRITO FEDERAL, de que haveria suposto descumprimento às exigências da Lei no 10.216/01 ou ao direito de locomoção da agravada. Desatendidos aos pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do pedido para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à parte agravada manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator